Tribunal: TJES
Processo: 5012416-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012416-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIDA SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES QUESTIONANDO LEGITIMIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATOS AUTÔNOMOS. POSTERGAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme o
caput
do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

2.
Embora as demandas propostas contra o Banco C6
questionem
a legitimidade de contratos de empréstimos consignados
em nome da agravante
, os negócios jurídicos são autônomos e independentes,
inexistindo
conexão,
posto que as instruções probatórias e as decisões podem apresentar peculiaridades e conteúdos diversos, de modo que a reunião
dos processos postergará
a efetividade da prestação jurisdicional.

3.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão, afastando a conexão.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Helida Santos de Oliveira contra a decisão de id. 19065348, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Banco C6 S. A., na qual foi reconhecida a conexão com outras duas ações.

Nas razões de id. 3928122 a agravante alega em síntese que (a) está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos fraudulentos; (b) inexiste conexão com as ações indicadas pela Magistrada de origem, eis que não são relativas ao mesmo negócio jurídico; (c) cada ação tem por objeto um contrato autônomo.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a conexão.

Contrarrazões no id. 4348688.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o
caput
do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

A ação originária versa sobre o contrato de empréstimo consignado n. 010110971216 firmado com o Banco C6 S. A. no valor de R$ 9.891,62 (nove mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), a ser pago em oitenta e quatro parcelas de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), que totalizam R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais).

A agravante alega que o contrato foi fraudulento e afirma, inclusive, que efetuou pagamento de boleto para devolução do valor disponibilizado em sua conta.

Além da ação originária, a agravante ajuizou outras quatro questionando contratos autônomos celebrados em seu nome com o Banco Itaú (n. 5017485-24.2022.8.08.0012), Banco C6 (n. 5017576-17.2022.8.08.0012 e 5017607-37.2022.8.08.0012) e Banco Pan (n. 5017502-60.2022.8.08.0012).

Embora as demandas propostas contra o Banco C6 questionem a legitimidade de contratos de empréstimos consignados em nome da agravante, os negócios jurídicos são autônomos e independentes, inexistindo conexão, posto que as instruções probatórias e as decisões podem apresentar peculiaridades e conteúdos diversos, de modo que a reunião dos processos postergará a efetividade da prestação jurisdicional.

É a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DEMANDAS AUTÔNOMAS VERSANDO SOBRE CONTRATOS DIFERENTES RELAÇÕES CONTRATUAIS DISTINTAS CONEXÃO INEXISTENTE POSSIBILIDADE DE SOBREVIREM DESFECHOS DIFERENTES INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO IMPRÓPRIA ENTRE AS AÇÕES CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) Conquanto tenha o Juízo Suscitado entendido pela ocorrência de conexão imprópria, a justificar a reunião das duas ações, em se tratando de demandas oriundas de diferentes contratos celebrados entre as partes litigantes,
inexiste obrigatoriedade de serem reunidas para julgamento perante um mesmo juízo
. 2)
Apesar de as ações possuírem semelhança quanto à causa de pedir remota
, qual seja, o impacto causado pela COVID-19 na relação contratual,
cada lide ostenta as suas peculiaridades, por versarem sobre contratos distintos e não necessariamente devem receber o mesmo desfecho
. Entender de forma diversa significaria afirmar que a superveniência da pandemia deve importar na suspensão de todo e qualquer contrato celebrado entre as partes litigantes, indistintamente, ou, que os direitos e as obrigações deles decorrentes devem ser mantidos, o que certamente não é a solução mais adequada. 3) Muito embora a pandemia do novo Coronavírus tenha surgido de forma extraordinária e imprevisível, e alterado, por diversos motivos, as circunstâncias em que as partes balizaram as contratações, não há dúvida de que em cada uma das ações há de ser examinada a configuração ou não da alegada onerosidade excessiva, que se relaciona à desproporção manifesta entre a prestação e a contraprestação originalmente pactuada; se está descortinado o desequilíbrio material nos contratos em virtude de extrema vantagem do credor; bem como se o aventado risco de sobrevir inadimplemento das obrigações contratuais é posterior ao evento imprevisível. 4)
Ainda que reunidas as demandas perante um mesmo juízo, seria possível a concessão da tutela provisória de urgência em relação a determinado(s) contrato(s), em estando preenchidos os requisitos necessários (v.g.: motivo imprevisível, onerosidade excessiva etc.), com seu indeferimento, quiçá, em relação a outro(s), se for verificada, por exemplo, a modicidade da prestação face a capacidade financeira da demandante e o inadimplemento em momento anterior à superveniência do fato tido como imprevisível.
5) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar o pedido de tutela cautelar antecedente (processo nº 0002764-29.2020.8.08.0011).

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200020319, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
(g. n.)

Nesse viés, considerando que se trata de pessoa idosa que vem sofrendo descontos indevidos em seus proventos, a decisão deve ser reformada para determinar o prosseguimento em separado do feito originário.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão, afastando a conexão e mantendo o feito no Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, para regular prosseguimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.